Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL EMANADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. CONCURSO DE PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO RÉU J. CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU D. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos interpostos pelos acusados contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal c/c artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, para condenar cada um dos denunciados à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devidamente corrigidos quando do pagamento, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recursos adequados à espécie e tempestivos. Isentos de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa de D., em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, uma vez que não há instigação capaz de justificar o concurso de pessoas (art. 29 do CP) quando o delito já se consumou. Alegou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso III ou inciso VII do CPP.
4. A Defesa de J., em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que o apelante somente cumpria ordens do superior hierárquico – ao afirmar que precisaria informar ao morador acerca da entrada da Oficial de Justiça –, considerando a relação de trabalho existente, por ser porteiro do condomínio, sem intenção alguma de obstar o cumprimento de uma ordem judicial. Alegou que o mandado de constatação não foi exibido ao acusado e ele tampouco foi alertado acerca da incorrência no delito de desobediência caso obstasse o ato. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (IDs 53983333 e 53983338). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento dos recursos de apelação interpostos (ID 54459018).
6. Foi concedida na sentença a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, portanto, ausente o interesse recursal em relação ao ponto. Não conhecido o recurso do réu J. nesta parte.
7. A existência material do fato e as autorias foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1326/2021 – 29a DP – ID 53983073 (Ocorrência Policial no 3.297/2021 – 29a DP - ID 53983072, decisão com força de mandado de busca e apreensão – ID 53983308, aditamento ao mandado – ID 53983309 e certidão da Oficiala de Justiça quanto ao não cumprimento da diligência por não ter sido autorizada a sua entrada – ID 53983310) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
8. A servidora pública T. C., em seu depoimento em Juízo, declarou que na data dos fatos chegou ao condomínio para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por uma Vara Cível, devidamente identificada com crachá (onde consta foto, nome completo e matrícula), apresentou-se como Oficiala de Justiça, entretanto, não foi autorizada sua entrada pelo réu J., o qual, mesmo após ligar para o síndico, o réu D., respondeu que não seria franqueada seu ingresso no local, relato confirmado pela testemunha, E. S. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pela servidora pública no exercício de suas funções. Inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse à verdade. Os acusados, por sua vez, apresentaram versão isolada no conjunto probatório.
9. No caso em exame, ao contrário do alegado pela Defesa dos acusados, o dolo está presente, bem como caracterizada a conduta descrita no artigo 29 do Código Penal, pois comprovado que o réu J. (agente de portaria), ao cumprir ordem manifestamente ilegal do réu D. (síndico do condomínio), manteve a oposição à execução de ato legal da Oficiala de Justiça, ao não franquear sua entrada no condomínio, obstando o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça do Distrito Federal.
10. RECURSO DO RÉU J. CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU DÊNIS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.